Tribunal: TJMT
Processo: 1005234-27.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005234-27.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALOIZO DA SILVA - CPF: 205.207.941-68 (APELANTE), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSIAS DIAS DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM BENEFICIO DE APOSENTADORIA – CONCEDIDO -
TRABALHADOR BRAÇAL (PEDREIRO E CARPINTEIRO) -
INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO
–

REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS
–
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO 17-3-2016 -
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE

- RECURSO PROVIDO.

1 -

O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2 -
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além, dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

3 – Início do benefício: Data do
início da incapacidade qual seja; 17-3-2016,
descontados os valores a título de remuneração e benefício previdenciário que, por ventura, o requerente tiver recebido nesse período
.

4 - O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ALOIZO DA SILVA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
,

interposto por
Aloizo da Silva
,

em face da sentença prolatada pelo
Juízo da

1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Doença c/c conversão em Aposentadoria por Invalidez nº. 1005234-27.2018.911.0003, proposta pelo Apelante em face do
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
,
julgou
parcialmente procedente o pedido inicial,
para confirmar a tutela de urgência, a fim de determinar que o requerido implante o benefício de auxílio doença por acidente do trabalho,
desde a data do início da incapacidade (
17/3/2016
), bem como para pagar os valores retroativos do benefício a contar desta data (17/03/2016),
descontados os valores a título de remuneração e benefício previdenciário que, por ventura, o requerente tiver recebido nesse período.

Consignou que, os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Sem custas. Contudo condenou o Requerido no pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas, nos termos d
o artigo 85, § 3º, I e do Código de Processo Civil.

De acordo com a sentença, é a
síntese para implantação do benefício concedido: Nome do Segurado:
ALOIZO DA SILVA: Benefício Concedido: Auxílio Doença por Acidente de Trabalho (espécie 91): Renda Mensal Inicial: a ser calculada pelo INSS: Data de Início do Benefício -
DIB
: 17/03/2016 - data do início da incapacidade.

Segundo o Magistrado de Primeiro Grau, a sentença não está sujeita a reexame necessário em razão do valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC).

Em suas razões recursais (Id. 8649380), o Autor,
Aloizo da Silva
, alega em síntese, que a sentença merece reforma, uma vez que o Magistrado Singular,
não se ateve as condições pessoais do autor, qual seja; idade 64 anos, profissão; Pedreiro e Carpinteiro; grau de escolaridade; apenas a terceira série do primário, bem como a impossibilidade de reabilitação profissional
,
até porque o mesmo carece urgentemente de um procedimento cirúrgico de coluna, aliás, procedimento esse não fornecido pelo “SUS”.

Aduz que,
o nobre magistrado singular não observou
in casu
, pormenorizadamente as provas dos autos, ou seja, a grave doença e a incapacidade laborativa da parte autora, como também, não se atentou aos quesitos respondidos pela perícia médica, em especial, as declarações do
expert
que deixa claro e evidenciado que
o seu quadro de saúde (apelante) é irreversível.

Sustenta que,
os atestados médicos e exames deixam claro e reluzente que o recorrente não tem condições de laborar na sua profissão de
pedreiro e carpinteiro
, devido a sua incapacidade
definitiva, total e absoluta
, ou seja, incapacidade total para o trabalho, haja vista que
o recorrente é portador de
ESPONDILOSE LOMBAR, ARTROPATIA FACETÁRIA EM L4/L5 e L05/S/1, ALTERAÇÕES NOS PLATÔS VERTEBRAIS PRINCIPALMENTE T12/L1, L1/L2 e L2/L3, ENTRE OUTROS

( CID M47, M51/3, M54/5, M54/4, M51.1 e M19.9)
, consoante comprovado e ratificado pelo
expert
em seu laudo pericial.

Nesse contexto, requer a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, desde a data do início da incapacidade, qual seja;
17-3-2016,

além da manifestação expressa de diversos dispositivos legais e constitucionais, com a finalidade de prequestionamento.

Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, a fim de condenar o INSS a converter o benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

Não foram apresentadas contrarrazões pela Autarquia Federal (Id. 8649388).

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que reconheceu a sua incompetência por tratar-se de incapacidade proveniente de acidente de trabalho, e determinou o envio a este Tribunal Estadual (Id. 8649346).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id. 15446478), manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
,

interposto por
Aloizo da Silva
,

em face da sentença prolatada pelo
Juízo da

1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Doença c/c conversão em Aposentadoria por Invalidez nº. 1005234-27.2018.911.0003, proposta pelo Apelante em face do
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
,
julgou
parcialmente procedente o pedido inicial,
para confirmar a tutela de urgência, a fim de determinar que o requerido implante o benefício de auxílio doença por acidente do trabalho,
desde a data do início da incapacidade (
17/3/2016
), bem como para pagar os valores retroativos do benefício a contar desta data (17/03/2016),
descontados os valores a título de remuneração e benefício previdenciário que, por ventura, o requerente tiver recebido nesse período.

Consignou que, os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Sem custas. Contudo condenou o Requerido no pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas, nos termos d
o artigo 85, § 3º, I e do Código de Processo Civil.

Primeiramente, c
ompulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n.

1.859.931/MT
, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.

No entanto, em recente julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é desta Corte, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:

“Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

Desse modo, passo a análise do presente recurso de apelação.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
,

interposto por
Aloizo da Silva
,

em face da sentença prolatada pelo
Juízo da

1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Doença c/c conversão em Aposentadoria por Invalidez nº. 1005234-27.2018.911.0003, proposta pelo Apelante em face do
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
,
julgou
parcialmente procedente o pedido inicial,
para confirmar a tutela de urgência, a fim de determinar que o requerido implante o benefício de auxílio doença por acidente do trabalho,
desde a data do início da incapacidade (
17/3/2016
), bem como para pagar os valores retroativos do benefício a contar desta data (17/03/2016),
descontados os valores a título de remuneração e benefício previdenciário que, por ventura, o requerente tiver recebido nesse período.

Ainda segundo a sentença, deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Sem custas. Contudo condenou o Requerido no pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre as parcelas vencidas, nos termos d
o artigo 85, § 3º, I e do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor
Aloizo da Silva
, ajuizou Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Doença c/c conversão em Aposentadoria por Invalidez nº. 1005234-27.2018.911.0003, proposta pelo Apelante em face do

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, aduzindo em síntese, que
possui 61 anos de idade, tem apenas a terceira série do primário e que sempre exerceu atividades braçais.

Aduz que, apesar da idade avançada 61 anos (atual 64), para quem trabalha no pesado, estava em plena atividade laboral até meados de junho de 2015, ocasião em que, sofreu uma queda em seu trabalho, como pedreiro, ficando com sequelas que resultou em sua incapacidade permanente para o trabalho.
Além disso, passou a desenvolver diversos problemas de saúde que acarretaram total e definitivamente a capacidade laboral, razão pela qual afastou-se do trabalho e, desde então, vem realizando os mais diversos tratamentos.

Relata que,
não
tem estudos suficientes para laborar em outra profissão (exercer atividades intelectuais), haja vista que possui mais de 61 anos, (atual 64), sendo portador de ESPONDILOSE LOMBAR, ARTROPATIAFACETÁRIA EM L4/L5 e L05/S/I, ALTERAÇÕES NOS PLATÕS

VERTEBRAIS, PRINCIPALMENTE T12/LI, LI//L2 E L2/L3, ENTRE OUTROS ( CID M47, M51/3, M54/5, M54/4, M51.1 e MI9.9), dificultando sua inserção no mercado de trabalho, com as limitações, uma vez que tornou-se inválido para exercer o seu labor, qual seja, Pedreiro e Carpinteiro.

Informa que, diante disso, na época foi pleiteado o benefício de auxílio-doença pelo autor junto ao INSS, contudo, foi indeferido, sob a alegação de não constatação de incapacidade para desenvolvimento das atividades habituais.

Assim, requer a concessão de tutela antecipada para que seja concedido o benefício de auxílio doença. Ao final, requereu a concessão do benefício de auxílio doença e a posterior conversão em aposentadoria por invalidez, bem como o pagamento das parcelas atrasadas desde a data do requerimento administrativo.

A contestação foi apresentada por meio do Id. 8649344, e a Impugnação à contestação ao Id. 8649345.

A tutela antecipada foi concedida em 1º-2-2019, por ocasião da prolação da sentença (Id. 8649377).

A perícia médica foi realizada por meio do Id. 8649369.

Intimadas as partes para se manifestarem quanto ao laudo, o autor requereu a concessão da tutela de urgência para conceder o benefício de auxílio doença e manter até conversão do mesmo em aposentadoria por invalidez.

Após isso, em 1º-2-2019, o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença que
; j
ulgou
parcialmente procedente o pedido
ormulado por

ALOIZO DA SILVA
contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,
para confirmar a tutela de urgência, a fim de determinar que o requerido implante o benefício de auxílio doença por acidente do trabalho,
desde a data do início da incapacidade (
17/3/2016
), bem como para pagar os valores retroativos do benefício a contar desta data (17/03/2016),
descontados os valores a título de remuneração e benefício previdenciário que, por ventura, o requerente tiver recebido nesse período
.
Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o Réu. Condenou o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, com fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará dos honorários periciais em favor da empresa nomeada, conforme dados indicados às fls. 150 do PDF. Em atenção ao artigo 1.288, §1º, da CNGC, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido:
NOME DO SEGURADO
: ALOIZO DA SILVA:
BENEFÍCIO CONCEDIDO
: Auxílio Doença por Acidente de Trabalho (espécie 91):
RENDA MENSAL INICIAL
: a ser calculada pelo INSS
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB
:
17/03/2016 - data do início da incapacidade. Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC).

Dessa sentença recorre a parte Autora

DO APELO

Consoante ressaltado anteriormente, e
m suas razões recursais, o Autor requer
a reforma da sentença, no tocante a concessão do benefício de auxílio-doença, em aposentadoria por invalidez, bem como o pagamento das parcelas retroativa a data do indeferimento do benefício, por entender que o Apelante preencheu os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado de
aposentadoria por invalidez.

No tocante a aposentadoria por invalidez, dispõe o art. 42, caput, da Lei nº
8.213/1991 que o benefício será devido ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, e, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. Confira-se:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[destaquei)

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso em estima, oportuno mencionar que o Autor foi submetido a perícia médica oficial (Id. 8649369
– Dr. Jamal Costa Abdo – Perito Médico Forense – CRM-MT 8628), que atestou sua incapacidade parcial e permanente, para atividade habitual (Pedreiro e Carpinteiro), além de consignar:

1- O periciando é portador de doença ou afecção? Quais?

Resposta:
Sim, CID M47.2 - Espondiloartrose (outras espondiloses com radiculopatias), M51.3 - Discopatia lombar degenerativa (outra degeneração especificada de disco intervertebral), M54.4 - Lumbago com ciática e M54.5 - Dor lombar baixa.

2-
A patologia incapacitante em questão decorre de acidente do trabalho ou doença ocupacional?

Resposta:
A patologia decorre de acidente do trabalho (queda de andaime).

3-
O (a) periciando (a) é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é DEFINITIVA?

Resposta:
A incapacidade (parcial) do paciente é permanente, contudo, o mesmo está apto para exercer atividades, desde que estas não exijam esforços físicos de média ou alta intensidade. Há reduzida possibilidade de reabilitação do paciente, tendo em vista sua idade e as condições das lesões, todavia, não há como afirmar com precisão neste momento qual são as reais chances do paciente, pois, cada organismo responde de uma forma diferente aos tratamentos existentes.

4-
QUAL A IDADE E GRAU DE ESCOLARIDADE DA PARTE AUTORA?

Resposta: 64 anos, ensino fundamental incompleto.

5 -
A INCAPACIDADE LABORAL DA PARTE AUTORA É TOTAL OU PARCIAL?

Resposta: Parcial.

6-
A INCAPACIDADE LABORAL DA PARTE AUTORA É PERMANENTE OU TEMPORÁRIA? EM SENDO CONSTATADA TEMPORÁRIA COM PRAZO DETERMINADO, QUAL O PRAZO PARA RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA?

Resposta: Permanente.

7-
SENDO CONSTATADO QUE A INCAPACIDADE DO AUTOR É PARCIAL E PERMANENTE, DE ACORDO COM AS CONJUNÇÕES DAS CONDIÇÕES PESSOAIS (IDADE AVANÇADA, BAIXA ESCOLARIDADE E ATIVIDADES QUE EXERCIAM) E DAS DOENÇAS CONSTATADAS, A PARTE AUTORA SERÁ SUSCETÍVEL DE SER REABILITADA EM OUTRA PROFISSÃO QUE LHE GARANTA SUBSISTÊNCIA, SEM PREJUÍZO DE SEU TRATAMENTO?

Resposta: Sim, porém, é recomendado ao paciente, o exercício de atividade que exija pouco/leve esforço físico.

8- Em relação à duração da incapacidade, é definitiva ou temporária (Ou seja, é o autor passível de recuperação clínica ou reabilitação caso submetido a tratamento adequado? Indicar qual o tratamento, bem como, se possível, o tempo médio necessário para a recuperação ou reabilitação)?

Resposta: Definitiva.

9-
Havendo incapacidade temporária, qual o tempo necessário para a recuperação da capacidade laborativa e/ou para a reavaliação do benefício por incapacidade da parte autora, ante adequado tratamento de doença/lesão? Justifique tecnicamente.

Resposta: A incapacidade é parcial permanente.

[...]

Em seu trabalho técnico – constante do laudo pericial, o ilustre perito consignou que, a incapacidade laboral é
parcial e permanente
, há
reduzida possibilidade de reabilitação do paciente, tendo em vista sua idade e as condições das lesões, todavia, não há como afirmar com precisão neste momento qual são as reais chances do paciente, pois, cada organismo responde de uma forma diferente aos tratamentos existentes.

Contudo, além de o julgador não estar adstrito a todas as conclusões obtidas no Laudo Pericial (art. 479 do CPC), é sabido que a invalidez constitui fenômeno que, para o fim de proteção previdenciária, deve também ser analisada sob a ótica das condições pessoais, econômicas e socioculturais do segurado.

A propósito, aludida compreensão é disposta na Súmula de nº 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais – TNU, que estabelece que:

“Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”

Na mesma linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de benefício por incapacidade.

II - Impõe-se o afastamento de alegada violação ao art. 1.022, do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"(REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

VI - Recurso especial improvido.

(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

Similarmente, é o posicionamento desta Corte de Justiça, veja-se:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS, CULTURAIS E PROFISSIONAIS – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que demonstrada a incapacidade laborativa parcial e permanente para as atividades habituais, deve-se considerar as condições pessoais que favorecem a parte para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. A inserção no mercado de trabalho de pessoa com mais idade, com limitações de locomoção, submetida à reabilitação profissional, em um cenário de crise, mostra-se duvidosa.

“A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 0008307-37.2008.8.11.0015, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – POUCAS CONDIÇÕES DE REABILITAÇÃO CONSTATADAS NO LAUDO PERICIAL - CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1."A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0011963-91.2015.8.11.0003, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 3/6/2020, publicado no DJE 18/6/2020)

Analisando os documentos acostados aos autos, nota-se que as condições pessoais e socioculturais do recorrente também merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela incapacidade parcial e permanente do apelante para atividades habituais, com possibilidade de reabilitação profissional.

Isso porque, para além da apresentação de patologias incapacitantes de cunho irreversível, sendo:
CID M47.2 - Espondiloartrose (outras espondiloses com radiculopatias), M51.3 - Discopatia lombar degenerativa (outra degeneração especificada de disco intervertebral), M54.4 - Lumbago com ciática e M54.5 - Dor lombar baixa
,
conforme laudo pericial (Id. 8649369), observa-se que
Aloizo da Silva
, conta com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico (Pedreiro e Carpinteiro), apresenta longo período de inatividade (parou de trabalhar em meados de 2015), conforme descrito na inicial, Id. 8649337, baixo grau de escolaridade – terceira série do primário, o que, aliado a um cenário de crise (Pandemia da Covid-19), torna-se por dificultosa, senão improvável, a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.

Portanto,
não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurado, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez.

II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Como se vê no caso, o segurado trabalhava como (Pedreiro e Carpinteiro), tratando-se de pessoa com baixo grau de escolaridade, além da limitação funcional, não havendo possibilidade de trabalhar normalmente, sendo
recomendado ao paciente, o exercício de atividade que exija pouco/leve esforço físico,
de acordo com o laudo pericial.

Tais condições tornam difíceis, se não impossíveis sua reabilitação para outra atividade laboral
.

Partindo dessas premissas, o conjunto probatório indica a impossibilidade de retorno às suas atividades habituais, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez ao Apelante, sob pena de colocá-lo em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO FAVORÁVEL – IDADE AVANÇADA E BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.

(TJMT - RAC 104039/2017, Relator: Juiz EDSON DIAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgamento em 2-9-2020).

Diante disso, à vista das provas angariadas, tenho que restaram preenchidos os requisitos necessário para a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez em prol do apelante, desde a data de início da incapacidade qual seja; 17-3-2016,
descontados os valores a título de remuneração e benefício previdenciário que, por ventura, o requerente tiver recebido nesse período
.

Por fim, dou por prequestionado todos os dispositivos requeridos pela autarquia Apelante.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Aloizo da Silva
, reformando-se a sentença,

a fim de

converter o

Benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021